Tribunal: TRF3
Processo: 5064154-87.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
76/689)

5064154-87.2023.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5064154-87.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: DEVANIR PIRES DE GODOY

APELADO: JOSI APARECIDA PIRES DE GODOY, ROSILENE APARECIDA DE GODOY

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE PROGRAMADA. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO. CÔMPUTO PARA CARÊNCIA. TEMA 1.125 DO STF. ÓBITO DO SEGURADO. PAGAMENTO DE ATRASADOS LIMITADO ÀS SUCESSORAS HABILITADAS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade programada (regra de transição da EC 103/2019), reconhecendo o implemento da idade mínima e tempo de contribuição superior a 15 anos, mediante o cômputo de vínculos urbanos anotados em CTPS, períodos rurais averbados administrativamente e intervalos em gozo de auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o feito deve ser sobrestado pelo Tema 1.125 do STF; (ii) se incide a prescrição quinquenal; (iii) se as anotações em CTPS, alegadamente extemporâneas, possuem validade probatória; (iv) se é admissível o cômputo de períodos de auxílio-doença para carência; (v) os limites da condenação face ao óbito do segurado originário; e (vi) a adequação dos consectários legais e o acolhimento de pedidos subsidiários da autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de mérito do Tema 1.125 pelo Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de sobrestamento do feito.

Não há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991), haja vista o exíguo lapso temporal entre a data do requerimento administrativo e o ajuizamento da demanda.

As anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) gozam de presunção relativa de veracidade. A alegação de extemporaneidade é elidida quando os vínculos estão corroborados por averbação administrativa e por indicadores de acerto e confirmação no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), promovidos pela própria autarquia.

É constitucional o cômputo, para fins de carência, de períodos em gozo de auxílio-doença, desde que intercalados com períodos de atividade laborativa contributiva, conforme tese firmada no Tema 1.125 do STF.

Preenchidos os requisitos da idade de 65 anos e de 15 anos de tempo de contribuição, é devido o reconhecimento do direito originário, restringindo-se a condenação, ante o óbito do segurado no curso da lide, ao pagamento das parcelas pretéritas devidas desde a data de entrada do requerimento administrativo (06/04/2021) até a data do falecimento (23/10/2025) às sucessoras habilitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. As anotações em CTPS possuem presunção relativa de veracidade, corroborada por averbação administrativa pretérita. 2. É admissível o cômputo de auxílio-doença intercalado com atividade laborativa para fins de carência, nos termos do Tema 1.125 do STF."

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 18; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.125 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5064154-87.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO BASSOLI GANARANI - SP213210-N

SUCEDIDO: DEVANIR PIRES DE GODOY

APELADO: JOSI APARECIDA PIRES DE GODOY, ROSILENE APARECIDA DE GODOY

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença (Id 275000782) que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a conceder a aposentadoria por idade programada (regra de transição da EC 103/2019), devida desde a data da entrada do requerimento (06/04/2021). O juízo de origem reconheceu que a parte autora preencheu o requisito etário e comprovou tempo de contribuição superior a 15 anos (totalizando 41 anos, 9 meses e 27 dias), admitindo o cômputo de vínculos anotados em CTPS, de períodos averbados administrativamente e de intervalos em gozo de auxílio-doença.

Em suas razões recursais (Id 275000787), o INSS requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito com base no Tema 1.125 do STF e suscita a ocorrência da prescrição quinquenal. No mérito, alega a inidoneidade e extemporaneidade das anotações em CTPS que não constam no CNIS, pugnando pela improcedência do pedido. Subsidiariamente, pleiteia a observância da Súmula 111 do STJ, a isenção de custas processuais, a aplicação dos juros e correção monetária nos termos da lei e a exigência de autodeclaração de recebimento de benefícios para fins de aplicação das regras de inacumulabilidade da EC 103/2019.

Com contrarrazões da parte autora (Id 275000792), que pugna pela manutenção da sentença.

Ocorreu o falecimento do autor originário, Devanir Pires de Godoy, com a subsequente e regular habilitação de suas sucessoras, Josi Aparecida Pires de Godoy e Rosilene Aparecida de Godoy, conforme decisão Id 353085284.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito, informando não haver interesse que justifique sua intervenção no mérito, ante a capacidade das sucessoras habilitadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Do sobrestamento

O apelante requer a suspensão do processo, aguardando-se a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.125.

O Supremo Tribunal Federal já procedeu ao julgamento de mérito do referido tema de repercussão geral, firmando a tese de que é constitucional o cômputo, para fins de carência, de períodos de auxílio-doença intercalados com períodos de atividade laborativa. Havendo decisão de mérito proferida pela Corte Suprema aplicável à matéria, encontra-se superado o pleito de sobrestamento, o que autoriza a imediata análise da controvérsia.

Da prejudicial de prescrição quinquenal

O INSS suscita a ocorrência da prescrição quinquenal, pugnando pela exclusão das parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991.

A regra prescricional é aplicável às ações previdenciárias. Contudo, neste caso concreto, a data de entrada do requerimento administrativo (DER) ocorreu em 06/04/2021. A presente ação, por sua vez, foi proposta em 01/07/2022. Considerando que o marco prescricional retroage a 01/07/2017 (cinco anos antes do ajuizamento), e que o reconhecimento do direito ao benefício remonta apenas ao ano de 2021, não existem parcelas financeiras atingidas pela prescrição.

Do mérito

A controvérsia central reside no preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por idade programada (regra de transição do artigo 18 da Emenda Constitucional no 103/2019), que exige a idade mínima de 65 anos para o homem e 15 anos de tempo de contribuição. O implemento da idade é incontroverso, cingindo-se a divergência ao cômputo do tempo de contribuição.

A autarquia previdenciária alega a inidoneidade e a extemporaneidade das anotações contidas na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) da parte autora, argumentando que a confecção do documento seria posterior aos vínculos e que tais dados não estariam espelhados adequadamente no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), requerendo a exclusão do cômputo do tempo urbano.

O argumento não merece prosperar. A CTPS goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem fraude ou falsidade. Conforme os períodos especificados pela parte requerente em sua inicial, constatam-se as anotações em carteira de trabalho dos vínculos nos períodos de 01/03/1981 a 07/06/1981, em que prestou serviços para Natalicio Muniz de Araujo; de 08/01/1983 até 12/07/1983, em que prestou serviços para Adir Pereira e Antonio Rombi (CTPS, Id 275000709, pág. 03); de 13/05/1985 a 19/08/1986, em que laborou para Roberto Barbosa e outro; e de 20/08/1986 a 20/10/1989, em que laborou para Lituo Takeshita (Id 275000709, pág. 04).

Cumpre destacar que esses períodos já foram reconhecidos pelo INSS, constando expressamente no CNIS do autor (Id 275000710, pág. 01/09) com indicadores de acerto e confirmação, porém, de forma contraditória, não foram computados na relação previdenciária para a aposentadoria (Id 275000725, pág. 56).

Ainda, há nos autos certidão de declaração de averbação de tempo de contribuição emitida pelo próprio INSS (Id 275000711), deferindo a averbação administrativa dos períodos de 07/01/1968 até 28/02/1981, de 08/07/1981 até 07/01/1983, de 13/07/1983 até 12/05/1985 e de 04/09/1998 até 30/03/2005. Tais interregnos, reconhecidos pela própria Administração, devem inequivocamente ser considerados para os fins de tempo de contribuição e carência.

Em relação ao cômputo dos períodos em gozo de auxílio-doença para fins de carência, a contagem encontra-se em estrita consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.125, visto que os benefícios por incapacidade foram intercalados com períodos de atividade contributiva.

Computando-se, portanto, os períodos ora reconhecidos como aptos à averbação em relação ao tempo de contribuição e somando-os aos períodos já reconhecidos administrativamente e aos demais lapsos laborais e de auxílio-doença intercalado, chega-se ao total muito superior à carência de 180 contribuições, demonstrando que está plenamente satisfeito o requisito em relação ao tempo de contribuição para a aposentadoria programada.

Impõe-se, assim, a manutenção do reconhecimento do direito, garantindo às sucessoras da parte autora o recebimento das parcelas vencidas desde a DER (06/04/2021) até a data do óbito (23/10/2025).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal."

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE PROGRAMADA. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO. CÔMPUTO PARA CARÊNCIA. TEMA 1.125 DO STF. ÓBITO DO SEGURADO. PAGAMENTO DE ATRASADOS LIMITADO ÀS SUCESSORAS HABILITADAS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por idade programada (regra de transição da EC 103/2019), reconhecendo o implemento da idade mínima e tempo de contribuição superior a 15 anos, mediante o cômputo de vínculos urbanos anotados em CTPS, períodos rurais averbados administrativamente e intervalos em gozo de auxílio-doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o feito deve ser sobrestado pelo Tema 1.125 do STF; (ii) se incide a prescrição quinquenal; (iii) se as anotações em CTPS, alegadamente extemporâneas, possuem validade probatória; (iv) se é admissível o cômputo de períodos de auxílio-doença para carência; (v) os limites da condenação face ao óbito do segurado originário; e (vi) a adequação dos consectários legais e o acolhimento de pedidos subsidiários da autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de mérito do Tema 1.125 pelo Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de sobrestamento do feito.

Não há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/1991), haja vista o exíguo lapso temporal entre a data do requerimento administrativo e o ajuizamento da demanda.

As anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) gozam de presunção relativa de veracidade. A alegação de extemporaneidade é elidida quando os vínculos estão corroborados por averbação administrativa e por indicadores de acerto e confirmação no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), promovidos pela própria autarquia.

É constitucional o cômputo, para fins de carência, de períodos em gozo de auxílio-doença, desde que intercalados com períodos de atividade laborativa contributiva, conforme tese firmada no Tema 1.125 do STF.

Preenchidos os requisitos da idade de 65 anos e de 15 anos de tempo de contribuição, é devido o reconhecimento do direito originário, restringindo-se a condenação, ante o óbito do segurado no curso da lide, ao pagamento das parcelas pretéritas devidas desde a data de entrada do requerimento administrativo (06/04/2021) até a data do falecimento (23/10/2025) às sucessoras habilitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação do INSS desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: "1. As anotações em CTPS possuem presunção relativa de veracidade, corroborada por averbação administrativa pretérita. 2. É admissível o cômputo de auxílio-doença intercalado com atividade laborativa para fins de carência, nos termos do Tema 1.125 do STF."

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 18; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.125 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão